Tribunal: TJDFT
Processo: 0704466-88.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA VERBAL. HONRA SUBJETIVA. VIZINHOS. FATO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial consistente na indenização por dano moral decorrente de suposta agressão verbal, xingamentos. Em suas razões, em síntese, alega que houve a comprovação do fato constitutivo do direito, pois o áudio acostado aos autos está entrelaçado a narrativa dos fatos. Por fim, requer a procedência do pedido.
II. Recurso próprio, tempestivos e dispensado de preparo, ante a gratuidade de justiça requerida pelas partes, que ora defiro. Contrarrazões apresentadas.
III. Nos termos do art. 5o, X, da Constituição Federal "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação". E, conforme do art. 186 do Código Civil, aquele que violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (art. 927, C.C.).
IV. Analisando as provas juntadas aos autos, verifica-se que a autora não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. O áudio de ID 61313371 não se pode afirmar a autoria dele, bem como não há no áudio os xingamentos que a parte requerida teria atribuído a recorrente, conforme consta da inicial. Não havendo nos autos qualquer outro elemento probatório capaz de amparar o pleito autoral. Portanto, deve ser mantida a sentença.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.